Tribunal: TJMT
Processo: 0016316-07.2016.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016316-07.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR PASA JUNIOR - CPF: 615.311.541-15 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MONICA APARECIDA GAZIN - CPF: 667.473.761-53 (APELADO), JUNHITE HARA - CPF: 023.482.419-00 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0016316-07.2016.8.11.0015

APELANTE: JUNHITE HARA

APELADO: VALDIR PASA JUNIOR, MONICA APARECIDA GAZIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – ESPOSA QUE CONSTA APENAS NA QUALIFICAÇÃO DO COMPRADOR – AUSÊNCIA ASSINATURA NO CONTRATO - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA SER EXECUTADA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS NA RENECIAÇÃO DA DÍVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A esposa do comprador que cujo nome consta apenas na qualificação deste, mas não assina a avença nem sequer como anuente, não é parte legítima para ser executada pela inadimplência contratual.

O termo inicial dos juros de mora é a data do vencimento das parcelas que constam na renegociação da dívida, uma vez que houve substituição do débito com novos valores e novo dia de pagamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0016316-07.2016.8.11.0015

APELANTE: JUNHITE HARA

APELADO: VALDIR PASA JUNIOR, MONICA APARECIDA GAZIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para reconhecer a ilegitimidade passiva de Mônica Aparecida Gazin e o excesso na execução, devendo os juros de mora serem cobrados a partir do vencimento das parcelas ajustadas no aditivo contratual. Em razão da sucumbência recíproca ambas as partes foram condenadas nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, responsabilizando o embargante por 70% da sucumbência e o embargado por 30%.

O apelante defende a legitimidade da referida ré e argui que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento das parcelas da avença original.

Contrarrazões no Id n. 91728962 pelo não provimento do Recurso alegando que a mencionada ré constou no texto do ajuste apenas na qualificação do comprador na qualidade de sua esposa, contudo, não assinou ou mesmo deu sua anuência ao contrato.

Diz ainda, o que se refere aos juros, que devem incidir do vencimento da renegociação da dívida realizada no aditivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0016316-07.2016.8.11.0015

APELANTE: JUNHITE HARA

APELADO: VALDIR PASA JUNIOR, MONICA APARECIDA GAZIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para reconhecer a ilegitimidade passiva de Mônica Aparecida Gazin e o excesso na execução, devendo os juros de mora serem cobrados a partir do vencimento das parcelas ajustadas no aditivo contratual.

O apelante defende a legitimidade da referida ré e argui que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento das parcelas da avença original.

As partes firmaram o Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano (Id n.

91725479 - Pág. 1/4), em que o apelante vende ao apelado a chácara n. 4433-A, com 12,10has, no bairro de chácaras, Sinop, Gleba Celeste, 3ª parte, em Sinop-MT, por R$ 214.000,00 a serem pagos da seguinte forma:

- R$ 41.000,00 no ato da assinatura do contrato (5/7/2007);

- R$ 41.000,00 em 25/12/2007;

- R$ 41.000,00 em 25/5/2008;

- R$ 46.000,00 em 25/11/2008; e,

- R$ 45.000,00 em 25/3/2009.

Em 10/6/2008 as partes vendedor e comprador firmaram o Adendo Contratual (Ids ns. 91725479 - Pág. 5/6 e

91725480 - Pág. 1) em que repactuaram as datas de vencimento nestes termos:

- Os R$ 41.000,00 com vencimento em 25/12/2007, ficaram para 25/12/2008;

- Os R$ 41.000,00 com vencimento em 25/5/2008 ficaram para 25/5/2009;

- Os R$ 46.000,00 com vencimento em 25/11/2008 ficaram para 25/11/2009; e,

- Os R$ 45.000,00 com vencimento em 25/3/2009 ficaram para 25/3/2010.

Ficou ajustado também que todas as parcelas seriam atualizadas monetariamente pelo IGPM (FGV) desde a data do vencimento original até a data do efetivo pagamento que consta no Adendo.

Desse modo, o que se verifica é que houve renegociação da data de vencimento e do valor (já que deverá ser reajustado) com anuência de ambas as partes, ou seja, ocorreu a novação prevista no art. 360, I, do CPC – o devedor contraiu nova dívida que substituiu a anterior, com novos valores e nova data de pagamento.

Assim, os juros de mora, que são cobrados apenas quando há inadimplência, incidem a partir do vencimento da prestação não paga, assim, é a data que consta do Adendo o termo inicial.

Quanto a legitimidade da ré Mônica Aparecida Gazin, seu nome consta apenas na qualificação do contrato original e como esposa do comprador. Ela não assina nem sequer como anuente dessa avença e seu nome tampouco consta do mencionado Adendo, dessa forma, embora casada com o comprador, nem a outorga uxória foi dada, o que afasta qualquer responsabilidade dela em relação a essa dívida uma vez que ela não deu sua autorização para a realização do negócio.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado do embargante para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021